Tribunal: TJBA
Processo: 8011721-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011721-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DAVI MIRANDA DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

A/J

ACÓRDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, CAPUT E § 2.º-A, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS E DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de DAVI MIRANDA DOS SANTOS JÚNIOR, preso em 24.01.2026 por mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Representação nº 8001920-76.2025.8.05.0034, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira-BA, acusado da prática reiterada de estelionato majorado (art. 171,
caput
e § 2º-A, do CP), consistente em induzir estudantes universitários a transferirem valores via PIX mediante promessa falsa de aluguel ou móveis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos fáticos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia; (iii) se o Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) configura doença grave apta a autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP; e (iv) se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de revogação são dotados de concretude, lastreados em elementos fáticos individualizados: prática reiterada de estelionatos contra estudantes vulneráveis em Capoeiruçu; existência de ao menos seis inquéritos policiais na Comarca de Cachoeira por fatos análogos; prática de novo delito na mesma data da segunda intimação policial (BO nº 812530/2025); e fornecimento de endereços inverídicos à autoridade policial em duas oportunidades (06 e 22.10.2025). Afasta-se, portanto, a alegação de fundamentação genérica ou abstrata.

4. As condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão, por si sós, de revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar. Delineada a hipótese autorizadora, as circunstâncias individuais favoráveis tornam-se desinfluentes para o afastamento da medida extrema.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige a demonstração concomitante de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário. Os documentos médicos apresentados, datados de novembro de 2025 (anteriores à prisão), apenas atestam a prescrição de medicamentos orais de rotina, sem evidenciar agravamento clínico ou incompatibilidade com o encarceramento. O Transtorno Afetivo Bipolar, controlado por medicação oral, não configura, por si só, doença grave insusceptível de tratamento no sistema prisional.

6. A alegada desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a eventual pena a ser aplicada é questão prematura. A dosimetria depende de circunstâncias a serem aferidas ao término da instrução, sendo inviável, em sede de habeas corpus, antecipar o resultado da ação penal. A prisão provisória possui requisitos e finalidades autônomos em relação à pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva, fundamentada em elementos fáticos concretos e individualizados não configura ilegalidade sanável por habeas corpus, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do paciente. 2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, pressupõe a demonstração cumulativa de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não bastando o diagnóstico de transtorno mental tratável por medicação oral de rotina. 3. A análise da proporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena eventualmente aplicável é questão prematura, aferível somente ao final da instrução processual."

----------

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, caput e § 2º-A; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 197.292/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 1º.07.2024, DJe 2.08.2024; STJ, RHC nº 85.424/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017; STJ, AgRg no RHC nº 210.031/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.03.2025, DJEN 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8011721-84.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Fernando Antônio (OAB/BA n.º 73.378) em favor de DAVI MIRANDA DOS SANTOS JÚNIOR, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira-Ba.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora